Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às Apelações Cíveis interpostas por todas as partes em Embargos de Terceiro, mantendo a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos e a impossibilidade de rediscussão da impenhorabilidade do imóvel, diante de decisão anterior transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à necessidade de intimação pessoal dos embargantes para deflagração do prazo dos Embargos de Terceiro, à luz do art. 675, parágrafo único, do CPC; (ii) examinar se há omissão ou erro quanto à existência de coisa julgada material sobre a impenhorabilidade do imóvel; (iii) apurar eventual erro na indicação do número do Agravo de Instrumento que consolidou a preclusão; e (iv) avaliar se houve ausência de fundamentação adequada, em afronta aos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1o, VI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de necessidade de intimação pessoal, destacando que a intimação da inventariante, que representa o espólio, é suficiente para deflagrar o prazo dos Embargos de Terceiro, nos termos da interpretação sistemática do art. 675 do CPC, não havendo omissão no ponto.
4. Não se verifica omissão quanto à existência de coisa julgada material sobre a impenhorabilidade do bem, tendo o acórdão consignado que a matéria foi definitivamente apreciada em sede de Agravo de Instrumento anterior, cuja decisão transitou em julgado, sendo vedada sua rediscussão.
5. A menção ao Agravo de Instrumento n. 0752205-90.2023.8.07.0000 não configura erro material, pois, embora a decisão definitiva sobre a matéria tenha ocorrido no Agravo de Instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000, o segundo recurso reafirmou os fundamentos da preclusão consumativa, integrando a cadeia decisória que formou a coisa julgada.
6. A circunstância de o Agravo de Instrumento ter sido interposto formalmente apenas pelo Espólio não impede a extensão dos efeitos da decisão aos embargantes, que figuram como inventariante e herdeiro diretamente interessados na lide, representados pelos mesmos patronos, sendo inaplicável a tese de ausência de coisa julgada subjetiva.
7. As alegações dos embargantes refletem mero inconformismo com a decisão, não caracterizando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo afronta ao dever de fundamentação estabelecido no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, § 1o, VI, do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, registra-se que todas as matérias suscitadas foram expressamente analisadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intimação da inventariante do espólio executado é suficiente para deflagrar o prazo dos Embargos de Terceiro, afastando a necessidade de intimação pessoal de outros interessados.
2. A impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida quando já decidida por decisão transitada em julgado no mesmo processo executivo, operando-se a coisa julgada material.
3. A referência a diferentes números de Agravos de Instrumento que trataram da mesma controvérsia não caracteriza erro material, desde que ambos tenham contribuído para consolidar a coisa julgada sobre a matéria discutida.
4. Não configura omissão ou ausência de fundamentação o acórdão que enfrenta de maneira clara e objetiva todas as teses relevantes suscitadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, VI; 675; 1.022.